Tribunal: TJPA
Processo: 0007234-87.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007234-87.2016.8.14.0040

RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR ALVES LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0007234-87.2016.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR ALVES LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL -A decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. A pretensão de desclassificação do delito para lesão corporal somente seria viável se configurada a ausência de dolo na conduta criminosa, competindo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a existência ou ausência do
animus necandi
. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007234-87.2016.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR ALVES LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE DE RIBAMAR ALVES LIMA, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega o Recorrente que a sentença de pronúncia carece de suporte probatório capaz de submetê-lo a julgamento perante o tribunal do júri. Aduz que inexistem motivos capazes de ensejar a aplicação da qualificadora do motivo fútil e que sua vontade não era de matar a companheira. Requer a desclassificação do delito para o delito de lesão corporal (art. 129 do CP).

Decisão mantida, ID- 9255077.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

A decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o MM. Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de lesão corporal, realizado na vítima
ROSÂNGELA DA CONCEIÇÃO
, ID- 9255089.

Os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima, ROSÂNGELA DA CONCEIÇÃO, afirmou, ID-831390: “
(...) que o acusado chegou bêbado em casa, já lhe xingando, pegou uma faca e se dirigiu para a cozinha; que perguntou ao acusado para onde iria e respondeu “eu vou te matar vagabunda”

indo na sua direção para lhe atacar; que também pegou uma faca para se defender e o acusado lhe cortou à altura do seu peito; que deu uma facada na costa do acusado para se defender e este ficou deitado no chão; que se o acusado lhe cortou teve que fazer sua defesa; que ao se levantar, o acusado tentou por diversas vezes lhe esfaquear, acertando um golpe embaixo de seu braço; (...).”

A testemunha PM JHORANES SOUZA LOPES afirmou em juízo, ID-9255078, que: “(...) estava de serviço quando recebeu uma informação de que o acusado havia atentado contra a vida da mulher dele; que ao chegar ao local o sujeito estava embriagado, deitado, e um dos seus filhos recebeu os policiais, falando do ocorrido; que a mulher estava no hospital devido aos ferimentos; que apresentaram o acusado na delegacia completamente embriagado; (...).”

Nesse passo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Sendo assim, a análise aprofundada do conjunto probatório deve ser feita pelo Tribunal do Juri.

Quanto à pretensão de desclassificação da conduta para lesão corporal leve, art. 129 do CP, tenho que não merece prosperar. Para que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal, exige-se prudente análise do caso concreto, sendo somente possível quando estiver nítida a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, eis que se trata do Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, "d".

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, IV e VI, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco. Logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.
(
12696747, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-15).

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, uma vez que a análise aprofundada das provas existentes nos autos cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 17/04/2023